Tribunal: TJMT
Processo: 1000564-20.2016.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
JUIZADOS ESPECIAIS
PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA
Recurso Extraordinário no 1000564-20.2016.8.11.0001
Recorrente: Jeferson Ataide Sampaio
Recorridos: Estado de Mato Grosso e
Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte Reclamante, ora Recorrente, com fulcro no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, visando reformar a decisão desta Turma Recursal que negou provimento ao recurso interposto, via de consequência, manteve a sentença recorrida que julgou improcedente a pretensão do autor, conforme ementa abaixo:
RECURSO INOMINADO – CONCURSO PÚBLICO- ATENDIMENTO ÀS REGRAS DO EDITAL – LEGALIDADE – REITERADAS DECISÕES DO TJMT NO MESMO SENTIDO NO MESMO CONCURSO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Observada a determinação de atendimento aos comandos e exigências do edital do concurso, que faz lei entre as partes, não se observa a ilegalidade anunciada pela recorrente.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Afirma o Recorrente que foi eliminado do Concurso Público para o provimento de cargo Soldado do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso por não ter a Carteira Nacional de Habilitação, requisito constante do item 3.1 do Edital de Abertura do Concurso, contudo a determinação judicial (ANEXO I dos documentos da inicial) EXCLUIU-SE A LETRA “O” DO SUBITEM 3.1, DO EDITAL DO CONCURSO, retirando a exigência da apresentação da carteira de motorista, restando, com a decisão retificado o Edital e por consequência, alterada a regra do concurso, e, por outro lado, eliminado o requisito de exclusão nesse certame.
Aduz que a convocação dos aprovados foi divulgada em 10/07/2015, foi excluído pela não apresentação da CNH e conseguiu obter a Carteira Nacional de Habilitação em 22/09/2015, menos de dois meses depois de sua eliminação.
Assevera que em 04/03/2016 foi publicado no Diário Oficial n° 26731 Edital de Convocação de Aprovados e Classificados no Concurso Público para Provimento do Cargo de Soldado do Corpo de Bombeiro Militar, referente ao Concurso Público n° 002/2013 – SAD/SESP/MT, de 18/11/2013, que POR ORDEM JUDICIAL DECIDIU-SE QUE NÃO HAVERÁ A NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA CNH PARA OS CANDIDATOS DO CERTAME.
Argumenta que se foi afastada a obrigação de apresentação da CNH – Carteira Nacional de Habilitação significa que preenche todos os requisitos para que possa dar continuidade no certame e tomar posse no cargo.
Alega que o aluno do curso de formação de Soldado do Corpo de Bombeiro só tomará posse para o cargo a que se inscreveu, após a conclusão do curso de formação, e neste momento, e só neste momento, poderia ser exigido o preenchimento dos requisitos enumerados no item 3.1 do edital, já que antes desta data, caso seja excluído do curso e da respectiva corporação, este o será, de forma precária, justamente por estar ainda em fase de concurso. Que a exigência viola de forma clara a disposição contida na Súmula 266 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “O Diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo dever ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público”.
Afirma que a exigência de apresentação da Carteira Nacional de Habilitação, naquela fase do concurso, foi excluída por ordem judicial, não se mostra razoável que o Recorrente venha a ser eliminado do Concurso Público para Provimento do Cargo de Soldado do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso para o qual tanto se dedicou e restou aprovado nas 05 (cinco) primeiras fases pelo simples fato de não possuir a Carteira Nacional de Habilitação – CNH na data de entrega dos documentos.
Defende que está presente a repercussão geral, pois existem questões relevantes do ponto de vista econômico, político e jurídico, que ultrapassam os interesses subjetivos do processo, para o interesse público.
Afirma que houve violação ao princípio da legalidade razoabilidade e proporcionalidade; violação ao princípio da isonomia; e impossibilidade de eliminação do candidato por não apresentar a CNH naquele momento, devendo ser apresentada na data da posse, colaciona acórdãos neste sentido.
Ao final requer que seja admitido o Recurso Extraordinário, eis que a matéria encontra-se pré-questionada já que a discussão central da presente lide refere-se exatamente a ofensa aos Princípios da Legalidade, Proibição ou Discriminação no momento da contratação do trabalhador e os Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade, contidos no Artigo 7o, inciso XXX e Artigo 37, inciso II da Constituição Federal. Requer ainda que seja provido o recurso, devendo ser garantida a condição de recomendado e garantida a sua continuidade no concurso, que todos os testes físicos sejam filmados aferindo-se as reais condições físicas, seja-lhe garantido o direito de assumir o cargo de Soldado do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso.
O presente Recurso Extraordinário foi interposto no prazo legal, conforme certidão da Secretaria da Turma Recursal. Não houve apresentações de contrarrazões.
É o Relatório. Fundamento e decido.
O Recorrente foi considerado INAPTO a prosseguir no concurso de Soldado do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso, por não ter apresentado a Carteira Nacional de Habilitação. Informa que menos de dois meses após conseguiu obter a CNH. Que posteriormente houve decisão judicial afastando a obrigação dos candidatos apresentarem a CNH no momento da convocação.
A sentença julgou improcedente a pretensão de não ser permitido continuar no certame por não ter o candidato apresentado a CNH quando houve a convocação para continuar fazendo as provas do concurso. Porque no julgamento do Mandado de Segurança que concedeu a liminar foi denegada a Segurança. Pelo mesmo motivo a Turma Recursal negou provimento ao recurso inominado.
O art. 1.035, caput, do Código de Processo Civil, dispõe:
Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.
§ 1o Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.
§ 2o O recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal.
§ 3o Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que:
I - contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal;
II – (Revogado pela Lei no 13.256, de 2016)
III - tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal, nos termos do art. 97 da Constituição Federal.
§ 4o O relator poderá admitir, na análise da repercussão geral, a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
§ 5o Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.
§ 6o O interessado pode requerer, ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem, que exclua da decisão de sobrestamento e inadmita o recurso extraordinário que tenha sido interposto intempestivamente, tendo o recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para manifestar-se sobre esse requerimento.
§ 7o Da decisão que indeferir o requerimento referido no § 6o ou que aplicar entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos caberá agravo interno. (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016)
§ 8o Negada a repercussão geral, o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos extraordinários sobrestados na origem que versem sobre matéria idêntica.
§ 9o O recurso que tiver a repercussão geral reconhecida deverá ser julgado no prazo de 1 (um) ano e terá preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e os pedidos de habeas corpus.
§ 10.(Revogado dada pela Lei no 13.256, de 2016)
§ 11. A súmula da decisão sobre a repercussão geral constará de ata, que será publicada no diário oficial e valerá como acórdão.
Os temas abrangidos pelos § 1o e § 2o do referido artigo são aqueles relacionados com o sistema econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem interesses subjetivos ou disponíveis, devendo ser preliminarmente demonstrados na interposição do recurso. Requisito esse, preenchido pela parte Recorrente, porém, para o cabimento do apelo extraordinário, deve-se ainda demonstrar a contrariedade ao texto constitucional de forma direta e frontal, e não pela via reflexa.
Para ser possível o recebimento do Recurso Extraordinário é necessário que a contrariedade à Constituição Federal seja direta, deve atingir os próprios preceitos constitucionais. Do contrário, quando for reflexa (indireta ou oblíqua) atingindo, por exemplo, a legislação federal, não é cabível o referido recurso.
Nesse sentido o excelso Supremo Tribunal Federal já decidiu:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO ESPECIAL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM". REAJUSTE DAS CONTAS VINCULADAS AO FGTS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5 , II, XXXV, XXXVI, E 22, VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. O acórdão recorrido não focalizou qualquer tema constitucional, o que justificou a invocação das Súmulas 282 e 356. 2. Ademais, como salientou a decisão agravada, é pacífica a jurisprudência do S.T.F., no sentido de não admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de normas infraconstitucionais. Agravo improvido, aplicando-se à agravante a multa de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor, tudo nos termos dos artigos 545 e 557, parágrafo 2 , do Código de Processo Civil, com a redação que lhe foi dada pela Lei n 9.756, de 17.12.1998, observada a retificação feita no D.O.U. de 05.01.99.
(STF - AI 239116 AgR / PR ? PARANÁ ? 1a T. ? Rel. Min. SYDNEY SANCHES ? j. 29/06/1999 ? DJ DJ 22-10-1999 PP-00064 EMENT VOL-01968-07 PP-01351).
CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5°, XXXV, LIV E LV. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de matéria infraconstitucional. II - A alegada violação ao art. 5o, XXXV, LIV e LV, da Constituição, em regra, configura situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. III - Aplicação de multa. IV - Agravo regimental improvido.
(STF - AI 668940 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107 DIVULG 12-06-2008 PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-08 PP-01593).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
- A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária.
(AI 775.275-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJ 28.10.2011)
Dessa forma, o excelso Supremo Tribunal Federal vem reiteradamente decidindo: “A violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 738.145 - AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2a Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2a Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1a Turma, DJ 18.03.11”.
O Supremo Tribunal Federal assentou que as alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como aos limites da coisa julgada, quando dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revela ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. Precedentes: AI 804.854-AgR, 1a Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/11/2010 e AI 756.336-AgR, 2a Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 22/10/2010.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente Recurso Extraordinário.
Intimem-se. Cumpra-se.
VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS
Juiz de Direito - Presidente da Turma Recursal Única